Tribunal: TJPA
Processo: 0807431-04.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807431-04.2022.8.14.0006

APELANTE: RAYNAN LOPES REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E REGISTROS FOTOGRÁFICOS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de
Raynan Lopes Rezende
contra sentença condenatória pela prática do
crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica
(
art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006
), fixada pena de 7 meses e 15 dias de detenção em regime aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a redução da pena e o afastamento ou diminuição da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, apesar da ausência de laudo pericial de corpo de delito;
(ii) determinar se houve equívoco na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iii) estabelecer se é cabível a indenização mínima por danos morais e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prova testemunhal, o boletim de ocorrência, os relatos firmes, coerentes e harmônicos da vítima em sede policial e judicial, e registros fotográficos das lesões comprovam suficientemente a materialidade e a autoria da lesão corporal.

4. O art. 167 do CPP autoriza a prova testemunhal para suprir a ausência de laudo pericial quando os vestígios desapareceram, sendo pacífico o entendimento do STJ nesse sentido.

5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando coerente e corroborada por outros elementos, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2462460/SP; AgRg no AREsp 2285584/MG; AgRg no HC 496973/DF).

6. A sentença valorou negativamente, de forma idônea, duas circunstâncias judiciais: culpabilidade (agressões cometidas diante do filho menor) e consequências do crime (desenvolvimento de síndrome do pânico pela vítima), o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP e da jurisprudência consolidada do STF e STJ (HC 365.963/SP; HC 109.193/STF; AgRg no AREsp 1.590.957/TO; AgRg no AREsp 2.142.170/PR).

7. A indenização por danos morais é cabível em razão do dano in re ipsa reconhecido pelo STJ no Tema 983 (REsp 1.643.051/MS), diante de pedido expresso formulado na denúncia.

8. O valor fixado (R$ 1.412,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo a hipossuficiência presumida, ainda que o réu seja assistido pela Defensoria Pública, conforme precedentes (TJ-GO; TJ-SP).

9. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser arguida no juízo da execução, não conduzindo à exclusão ou redução automática do valor fixado na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A materialidade e a autoria da lesão corporal em contexto de violência doméstica podem ser comprovadas por prova testemunhal, depoimentos coerentes da vítima e registros fotográficos, sendo dispensável o laudo pericial quando houver desaparecimento dos vestígios.

2. A palavra da vítima, quando firme e harmônica com outros elementos de convicção, possui especial relevância na apuração de crimes praticados no âmbito doméstico.

3. A pena-base pode ser exasperada quando houver fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

4. É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, por se tratar de dano in re ipsa, desde que haja pedido expresso na denúncia.

5. A condição econômica do réu não impede, por si só, a fixação da indenização, cabendo eventual alegação de hipossuficiência ao juízo da execução.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59 e art. 129, § 9º; CPP, arts. 167 e 387, IV; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024;
STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023;
STJ, AgRg no HC 496973/DF, Min. Felix Fischer, j. 07.05.2019;
STJ, HC 365.963/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.06.2016;
STF, HC 109.193, Min. Luiz Fux, j. 19.09.2012;
STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2018;
STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02.06.2020;
STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.09.2022;
TJ-GO, Apelação Criminal 5154625.56.2023.8.09.0168;
TJ-SP, Apelação Criminal 1502012-27.2023.8.26.0544.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Raynan Lopes Rezende
, devidamente qualificado nos autos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções pelos crimes de lesão corporal (
art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I, da Lei n. 11.340/06
).

A sentença condenatória (ID 22525715) reconheceu a autoria e materialidade com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas aos autos.

Irresignada, a defesa requer em peça recursal (ID 22525720) a absolvição do apelante ante a fragilidade de provas, pois as declarações constantes nos autos não seriam suficientes para manter a condenação contra o acusado além da ausência de laudo pericial, de modo que não pode ser prejudicado, sob pena de ser ferido o princípio do
in dubio pro reo.
Requer também a revisão da dosimetria da pena sob a alegação de que a pena base teria sido majorada indevidamente e a exclusão da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 22525723), o Ministério Público sustentou a manutenção da condenação, defendendo que a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial e que a autoria encontrava respaldo nas declarações da vítima e nos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Ressaltou, ainda, que a palavra da vítima, foi corroborada por provas técnicas e testemunhais, sendo válida e suficiente para embasar o decreto condenatório em delitos praticados sob violência doméstica.

A Procuradoria do Ministério Público manifestou-se (ID 31470620) pelo conhecimento e desprovimento do apelo, reafirmando a higidez da prova produzida e o caráter consistente do conjunto probatório quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados.

É o relatório.

Sem revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA. DA ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que atestem as agressões sofridas pela vítima e que confirmem a materialidade do crime, eis que não teria sido elaborado laudo pericial de exame de corpo e delito que ateste ter havido as agressões narradas pela vítima.

A defesa afirma que os elementos probatórios não se revestem da certeza necessária para sustentar uma sentença penal condenatória e, em que pese, a ratificação dos fatos pela vítima em juízo, entende que seu depoimento não pode ser o único meio de prova utilizado para uma condenação.

Assim, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Subsidiariamente, requer redução da pena, pois teria sido injusta e indevidamente exasperada.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial registrado pela vítima que narra que que no dia 17/05/2021, o apelante agrediu fisicamente a ex-companheira, N.D.D.S.H., por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento, deferindo-lhe um soco na região da cabeça, ocasionando o desmaio da vítima, uma queda no chão, e um ferimento na referida região. Foi levada à UPA pelo irmão do próprio acusado.

Da análise dos autos, verifica-se que as provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva, havendo narrativa da testemunha acerca do ato do acusado de ter agredido a vítima, a qual recebeu um soco em sua cabeça que lhe provocou fissura vindo a sangrar. Ademais, existe registros fotográficos das lesões sofridas pela ofendida (ID 22525697). A vítima foi ouvida tanto em fase inquisitorial como em juízo e em ambos os momentos, seus relatos foram coerentes, harmônicos e detalhado acerca das agressões sofridas e perpetradas pelo apelante, havendo concessão de medida protetiva.

Em que pese a peça recursal mencionarem suas razões que inexistiria laudo de exame de corpo de delito, verifica-se no ID 22525697 documento atestando as agressões e condições físicas da vítima pós queixa feita perante a autoridade policial, enquanto ainda se encontrava em atendimento ambulatorial no UPA, sendo inclusive, levada pelo irmão do acusado.

Destarte, ainda que inexistisse tal documento probatório, a materialidade e autoria do crime em apreço são atestadas por outros elementos de prova suficientemente idôneos, havendo testemunha do ato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, nos termos do
artigo 167 do Código de Processo Penal

Brasileiro
"não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". E, no presente caso, mesmo sem o laudo pericial que ateste os vestígios, o conjunto probatório é suficientemente robusto para atestar a ocorrência do delito, conforme se extrai da prova testemunhal.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, por tratar-se de crime cometido no âmbito doméstico e familiar, em situação de evidente vulnerabilidade, ainda mais quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova – como demonstra o presente caso em apreço possui especial.

Vide entendimento majoritário a respeito:

Apelação criminal – Violência doméstica – Sentença condenatória pelo art. 129, § 13º, do Código Penal. Recurso defensivo buscando a absolvição pela atipicidade da conduta ou pela não comprovação da materialidade delitiva, já que não realizado laudo de lesão corporal. Sem prejuízo, prequestionou-se a matéria arguida . Lesão corporal de natureza leve – Autoria e materialidade comprovadas – Acusado que negou a prática criminosa na fase inquisitiva – Em juízo, tornou-se revel – Fotografias que mostram as lesões – Depoimento seguro da vítima na fase extrajudicial – Testemunhas que corroboraram o relato da ofendida – Farta prova material, somada à prova oral, formam um todo uníssono contra o acusado, que efetivamente praticou lesão corporal contra a vítima – Bem aplicada a qualificadora de pena prevista no § 13º, do art. 129, do Código Penal, porquanto lesão corporal foi praticada no contexto de violência doméstica. Ausência de laudo de lesão corporal – O exame de corpo de delito não é imprescindível para comprovação do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como filmagens e depoimentos, conforme precedentes do C. STJ . Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda etapa, ausentes circunstâncias modificativas – Terceira fase sem modificações. Impossibilidade de aplicação do sursis, bem como a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta amparo legal. Regime inicial aberto. Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão . Prequestionamento Implícito. Recurso Defensivo desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15000747420238260486 Quatá, Relator.: Ely Amioka, Data de Julgamento: 07/04/2025, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2025)

Além desse, vale frisar mais precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

No presente caso, os elementos capitaneados aos autos não foram usados de maneira isolada pelo julgador para condenar o apelante, como afirmado pelo apelante em suas razões recursais. Os elementos de provas foram confirmados na fase judicial, o que demonstra, sem sombra de dúvidas a materialidade e a autoria da ameaça e descumprimento de medida protetiva, crimes perpetrados pelo réu contra a ofendida.

O apelante sustenta que diante desse conflito probatório, deve prevalecer a presunção de inocência. Porém, diante das provas carreadas, não há dúvidas da autoria e materialidade delitiva imputada ao réu.

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva dos crimes de lesão corporal, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente, até mesmo porque não há dúvidas da autoria e materialidade delitiva pelo acusado.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada, não há que se falar em absolvição do acusado.

II.II – DOSIMETRIA DA PENA.

Insurge-se ainda o apelante em relação a dosimetria da pena, sob o argumento de que não existem circunstâncias judiciais que valorem a conduta acima do seu ponto neutro, pelo que a pena base deveria ter sido aplicada no mínimo legal.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado equívoco.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Nesses termos, cita-se o verbete Sumular n° 23 desse Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Doutrinariamente, Rogério Greco ensina que a dosimetria da pena é atividade discricionária vinculada, pois, embora o juiz detenha certa liberdade de valoração, essa liberdade deve estar sempre balizada por parâmetros constitucionais e legais, sob pena de incorrer em arbitrariedade.

A respeito do tema, precisas são as lições de Renato Brasileiro de Lima:

Por conta do princípio da non reformatio in pejus, pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa – ou em virtude de habeas corpus impetrado em favor do acusado –, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material. (Curso de Processo Penal. Vol. Único. Niterói/RJ: Impetus, 2013, p. 1.652)

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o art. 93, IX, da Constituição Federal impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.
6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

No que concerne à dosimetria ora discutida, houve a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais:
culpabilidade,
pois

ato cometido em frente ao filho menor do casal; e,
consequências
, haja vista a vítima ter desenvolvido síndrome do pânico após o fato.

Nesse sentido vem sendo o entendimento desta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei Maria da Penha) . O órgão ministerial pugna pela majoração da pena-base, sob o fundamento de que ao menos quatro circunstâncias judiciais deveriam ter sido valoradas negativamente. A defesa, por sua vez, defende a manutenção da dosimetria fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser exasperada em razão da valoração negativa de vetores do art . 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por laudo de lesão corporal e pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório, corroboradas por outros elementos de prova. A versão do réu, no sentido de legítima defesa, não encontra respaldo probatório mínimo.

Em crimes de violência doméstica, a jurisprudência do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG).

A culpabilidade deve ser valorada negativamente diante do grau de reprovabilidade da conduta, que incluiu agressões físicas contra a vítima em situação de vulnerabilidade, durante a madrugada e enquanto dormia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1441372/GO) .

Os motivos do crime também devem ser considerados desfavoráveis, uma vez que decorreram de ciúmes infundados e sentimento de posse e controle, refletindo traços de machismo e patriarcalismo, o que revela maior censurabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO).

As circunstâncias do crime não autorizam exasperação da pena, por se tratarem de elementos inerentes à prática delitiva em ambiente doméstico e familiar.

As consequências do crime extrapolam o tipo penal, por terem ocorrido diante da filha menor do casal, o que causa prejuízos psicológicos potenciais e justifica a valoração negativa do vetor (STJ, AgRg no HC 707862/AC).

O comportamento da vítima é neutro, pois ela dormia no momento das agressões, conforme orienta a Súmula nº 18 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente, prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em casos de violência doméstica .

2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta do réu revela maior grau de reprovabilidade, como agressão contra a vítima em situação de vulnerabilidade.

3. Os motivos do crime podem ser considerados desfavoráveis quando evidenciam sentimentos de posse, ciúmes ou machismo .

As consequências do crime autorizam a exasperação da pena-base quando as agressões ocorrem na presença de criança, extrapolando o tipo penal.

O comportamento da vítima é circunstância neutra, salvo quando tenha contribuído para o crime, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, § 13º; CF/1988, art . 5º, XLV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16 .05.2019.

STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO, Rel. Min . Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 02 .05.2023.

STJ, AgRg no HC 707862/AC, Rel. Min . Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 22 .02.2022.

TJPA, Súmula nº 18, aprovada em 16.03 .2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004202520238140058 30886436, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

II.III – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Irresigna-se o acusado à condenação de pagamento à título de indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Sustenta a defesa que o valor arbitrado é excessivo, especialmente diante da condição econômica do réu, que é hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

Destaca que a fixação de indenização por dano moral deve levar em consideração, além da extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que afirma não ter sido observado pelo juiz de primeira instância, eis que se baseou em alegações não suficientemente comprovadas.

A defesa reconhece a possibilidade jurídica da fixação de danos morais
in re ipsa
, todavia, ressalta que o julgador deve se basear nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e apresentar fundamentação adequada, o que, segundo a tese defensiva, não ocorreu no caso concreto.

Diante disso, a apelação requer, em primeiro plano, o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais e, subsidiariamente, a redução substancial do valor fixado, eis que a reparação determinada na sentença é incompatível com a situação do acusado.

No que tange à exigência de prova do dano moral, é consabido que, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofensa à dignidade da vítima decorre do próprio ato violento e é, portanto, presumida, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 983, de seguinte teor:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa [...]

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) (grifo nosso).

No presente caso, a denúncia formulada pelo Ministério Público expressamente requereu a fixação de valor mínimo indenizatório com fulcro no
art. 387,

IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, restando, atendida, portanto, a exigência formal estabelecida no precedente qualificado acima referido, impossível a exclusão pretendida pelo apelante.

No que concerne à capacidade econômica do réu, observa-se que esta não constitui parâmetro exclusivo para a fixação da indenização, eis que o montante arbitrado deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que o quantum arbitrado atenda ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, levando ainda em consideração a gravidade da conduta, a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as particularidades do caso concreto.

Ademais, o fato de o recorrente ter sido assistido pela Defensoria Pública não o elide ao pagamento do valor imposto à título de dano moral.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5154625.56.2023.8 .09.0168 COMARCA: ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS APELANTE: CLÉBER FREITAS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: Dr. RICARDO PRATA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. VIABILIDADE. PROIBIÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO. INCABÍVEL. 1. É vedada a imposição, exclusiva, de penalidades restritas ao pagamento de prestação pecuniária, multa ou cestas básicas, ainda que o tipo penal as preveja, ex vi art. 17 da Lei nº 11.340/2006. 2- O simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não permite presumir, no âmbito criminal, que se trata de pessoa hipossuficiente, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juiz a quo por ser adequado e proporcional. Precedentes do STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 51546255620238090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a) . Fernando de Mello Xavier, Águas Lindas de Goiás - Juizado de Violência Doméstica, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Palavras da vítima às quais se confere relevante valor probatório em crimes dessa natureza – Relatório médico e fotografias que robustecem a tese acusatória. Testemunho policial revestido de credibilidade ímpar – Dolo evidenciado – Pena inalterável – Arrefecimento da pena-base. Impossibilidade. Circunstâncias judiciais devidamente valoradas pelo juízo de origem - Individualização da pena que não pode ser olvidada – Fração de acréscimo que deriva de discricionariedade motivada do magistrado, apresentando-se proporcional ao caso o coeficiente adotado . Reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP – Inviabilidade – Confissão qualificada não utilizada como elemento para influir no convencimento do magistrado. Abrandamento do regime prisional. Desacolhimento . Regime semiaberto inalterável, ante as consequências do crime (vastas lesões que culminaram na perda de dente da ofendida), reincidência delitiva e o quantum de pena aplicado – Substituição da pena corporal defesa – Aplicação da detração penal – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse – Pedido de revogação da prisão preventiva que não comporta acolhida – Persistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, devidamente justificada – Réu que respondeu preso a todo o processo – Afastamento da indenização fixada em favor da vítima – Descabimento – Dano moral presumido à vítima de violência doméstica ('in re ipsa'), conforme tese firmada no Tema 983 do STJ - Redução da indenização mínima fixada em favor da vítima, com fulcro no art. 387, IV, do CPP. Desacolhimento. Danos físicos e morais sobejamente demonstrados nos autos. Pedido expressamente formulado pela acusação no momento do oferecimento da denúncia. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Eventual incapacidade econômica de cumprir com a obrigação que deverá ser arguida e comprovada perante o juízo competente. Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1502012-27.2023.8.26 .0544 Cajamar, Relator.: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 13/06/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/06/2024).

Considerando o caso concreto e a declaração do autor de que tem emprego, o valor fixado à título de danos morais, R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), mostra-se adequado diante as condições econômicas do acusado e compatível com a natureza dos fatos e com o caráter pedagógico e reparador da medida.

Ressalta-se por fim, que eventual hipossuficiência do acusado em saldar a obrigação deverá ser arguida e comprovada perante o juízo competente, no momento da execução da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Raynan Lopes Rezende
, pela infração penal ao
art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I, da Lei n. 11.340/06
, com pena fixada em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025